Tribunal: TJMT
Processo: 0015970-62.2018.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0015970-62.2018.8.11.0055.
APELANTE: RUBIA ARGENTA DEON.
APELADA: CALCARIO TANGARA - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Vistos.
Proceda-se a associação/apensamento deste recurso à Apelação Cível de no 0015967-10.2018.8.11.0055, também distribuída a esta Relatoria, para que haja apreciação e julgamento de ambos os recursos em conjunto.
Cumprida a determinação, tendo em vista a natureza da demanda e a possível composição da lide entre as partes, encaminhem-se os autos à CENTRAL DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO DE 2o GRAU DE JURISDIÇÃO.
Às providências.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator